Tribunal: TJES
Processo: 5006727-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006727-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO RICARDO MACIEL
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. REQUISITOS DA PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que o Ministério Público, instado a se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, fica prejudicada a arguição de ilegalidade da decretação da medida extrema
ex officio
. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 144.647/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021
.

2. O crime imputado ao réu é doloso e prevê pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao disposto no art. 313, I, do CPP e, em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, existem indícios de autoria e demonstração da materialidade, razão pela qual inclusive foi devidamente recebida a denúncia na origem, sendo impossível imiscuir de forma aprofundada quanto à análise de tais elementos, relativos ao mérito da ação penal originária, na via estreita do
habeas corpus
.

3. A medida prisional faz-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao acusado, uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente teria praticado com menor de doze anos sexo oral, anal e vaginal, com consentimento da genitora, que permitia a ocorrência dos delitos por receber auxílio material do acusado. Consta ainda, do parecer firmado pelo Ministério Público de primeiro grau, que dos gravíssimos atos, adveio uma gravidez indesejada e, após, procedimento de aborto, o que somente revela um maior risco causado à vítima.

4. Acerca da contemporaneidade da medida, no caso concreto, embora os crimes tenham sido praticados no ano de 2016, as investigações perduraram até 2018, quando foi finalmente encerrado o inquérito policial e oferecida a denúncia, razão pela qual entendo que a decretação da medida prisional, quando do recebimento da denúncia, parece atender ao requisito da contemporaneidade, sendo irrelevante que a ordem de prisão tenha sido cumprida apenas recentemente, pois a contemporaneidade é exigida em relação à data da decretação da medida.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PAULO RICARDO MACIEL contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que, nos autos da ação penal nº. 0006521-17.2018.8.08.0006, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A, do CP.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva e que não há contemporaneidade na decretação da medida extrema, que teria se dado
ex officio
. Pede, assim, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PAULO RICARDO MACIEL contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que, nos autos da ação penal nº. 0006521-17.2018.8.08.0006, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 217-A, do CP.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva e que não há contemporaneidade na decretação da medida extrema, que teria se dado
ex officio
. Pede, assim, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o Ministério Público, instado a se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, o que, por si só, prejudica a arguição de ilegalidade da decretação da medida extrema
ex officio
. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 144.647/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021
.

Em que pesem os argumentos do impetrante, reputo que há nos autos motivos suficientes para a decretação da prisão cautelar.

O crime imputado ao réu é doloso e prevê pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao disposto no art. 313, I, do CPP.

Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, constato que existem indícios de autoria e demonstração da materialidade, razão pela qual inclusive foi devidamente recebida a denúncia na origem, sendo impossível imiscuir de forma aprofundada quanto à análise de tais elementos, relativos ao mérito da ação penal originária, na via estreita do
habeas corpus
:
STJ, AgRg no RHC n. 137.882/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021
.

Além disso, reputo que a medida prisional faz-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao acusado, uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente teria praticado com menor de doze anos sexo oral, anal e vaginal, com consentimento da genitora, que permitia a ocorrência dos delitos por receber auxílio material do acusado.

Consta ainda, do parecer firmado pelo Ministério Público de primeiro grau, que dos gravíssimos atos, adveio uma gravidez indesejada e, após, procedimento de aborto, o que somente revela um maior risco causado à vítima.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIMES COMETIDOS PELO RECORRENTE NA CONDIÇÃO DE LÍDER ESPIRITUAL (PASTOR). VÍTIMA COM APENAS 14 ANOS DE IDADE QUANDO INICIADO O DELITO (PRATICADO DE 2014 A 2016). PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E FAMILIARES. MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO APÓS A DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva fez referência à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática do crime de estupro de vulnerável, durante os anos de 2014 e 2016, no qual o recorrente, aproveitando-se da proximidade com a família da vítima, que o tinha como um líder espiritual, revestido de confiança e autoridade, constrangeu a menor, então com 14 anos, a manter conjunção carnal, resultando o ato criminoso em gestação indesejada para a vítima. 3. As instâncias ordinárias motivaram a custódia também na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente procurou a família da vítima, intimidando-a, para retirar a acusação, bem como ameaçou tomar para a si o bebê, assim que nascesse. Outrossim, logo após o oferecimento da denúncia, o recorrente mudou para outro estado da federação. 4. É de se notar, ainda, que, de acordo como Magistrado de origem, a liberdade do recorrente representaria "injusta coerção psíquica e emocional para a vítima, diante dos relatos de constrangimentos e sofrimentos psicológicos pelo representado impostos à vítima, a fim de que os fatos não viessem ao conhecimento da comunidade e das autoridades estatais". 5. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ, RHC n. 94.948/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018)

Acerca da contemporaneidade da medida, verifica-se que,
"no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal' (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023)"
(STJ, HC n. 820.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso concreto, embora os crimes tenham sido praticados no ano de 2016, as investigações perduraram até 2018, quando foi finalmente encerrado o inquérito policial e oferecida a denúncia, razão pela qual entendo que a decretação da medida prisional, ocorrida quando do recebimento da denúncia, parece atender ao requisito da contemporaneidade.

Recordo que é irrelevante que a ordem de prisão tenha sido cumprida apenas recentemente, pois a contemporaneidade é exigida em relação à data da decretação da medida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado" (AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022). 2. No caso em exame, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que os fundamentos que o subsidiou - a prática de homicídio qualificado, com disparos de arma de fogo, em razão de disputas entre facções criminosas, além de diversas anotações de crimes pretéritos - foram suficientes para demonstrar, de maneira indubitável, a necessidade da prisão cautelar no momento de sua decretação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 785.367/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.